Tribunal: TJDFT
Processo: 0010939-60.2011.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO EXTINTO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III e IV, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de alimentos, em que o feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. 1.1. Nessa sede, a autora requer a cassação da sentença e almeja a remessa dos autos à vara de origem para regular processamento. Alega que a única tentativa de intimação se deu em endereço desatualizado.
2. No caso, a autora atualizou seu endereço conforme petições constantes nos autos. 2.2. A diligência de intimação não foi cumprida, uma vez que foi realizada no endereço fornecido na inicial e, portanto, desatualizado. 2.3. Tendo a autora atualizado o seu endereço, não se pode considerar como válida a tentativa de intimação realizada e, por conseguinte, prematura a extinção do feito. 2.4. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “(...) 1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. A intimação por meio de Aviso de Recebimento, cujo endereço é divergente do informado nos autos, demonstra a falta de observância à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC/15, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 3. Apelação conhecida e provida.” (07052549120178070018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 17/07/2020).
3. Imperiosa a cassação da sentença e determinação do retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento do feito, oportunidade em que a autor deverá ser intimada no endereço atualizado nos autos.
4. Recurso provido.